Tribunal: TJSP
Processo: 2205810-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Engenharia – Ação monitória - Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária à autora – Pessoa jurídica – Sociedade individual – Possibilidade de concessão, desde que comprovada a alegada hipossuficiência financeira – Documentos apresentados que comprovam a insuficiência de recursos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205810-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
MISAEL FERREIRA ROSA ME (JUSTIÇA GRATUITA) e MIFRENG
ENGENHARIA ME, é agravada LEILA PINTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
2
VOTO No 14.574
Agravo de instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000
Comarca de origem: Barretos 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Fakiani Macatti
Agravante: Mifreng Engenharia
Agravada: Leila Pinto dos Santos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Engenharia
Ação
monitória - Agravo de Instrumento – Insurgência contra
decisão que negou as benesses da assistência judiciária à
autora
Pessoa jurídica
Sociedade individual

Possibilidade de concessão, desde que comprovada a
alegada
hipossuficiência
financeira

Documentos
apresentados que comprovam a insuficiência de recursos -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito ativo, tirado contra decisão que, em ação monitória,
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica,
sob o fundamento de que “oportunizada a juntada de documentos
para comprovação da alegada dificuldade financeira, se limitou a
juntar extrato bancário simples. Como informa a autora atua no
ramo de construção civil, que conforme amplamente divulgado na
mídia é um dos poucos ramos no pais, na atualidade, que
continua em franca atividade. Ressalte-se ainda que o valor das
custas e despesas processuais, são de pouco mais de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
3
300,00, valor que parece ser suficiente para inviabilizar as
atividades empresarias do autor.”.
Pede a agravante a reforma da decisão “, no
sentido conceder os benefícios da justiça gratuita.”. Alega, para
tanto, que “a decisão do juízo 'a quo' não merece prosperar, uma
vez que o agravante demonstrou que não possui condição de
arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco a sua
sobrevivência. Excelência, o agravante e a sua empresa estão
em uma situação financeira muito delicada, porque a pandemia
que assola esta Comarca e o planeta em que vivemos, culminou
com uma imensa inadimplência de clientes frente a empresa do
agravante, esses clientes rescindiram os contratos de prestação
de serviços que tinham com o Sr. Misael e a Mifreng Engenharia,
sendo que atualmente está sem obras para trabalhar,
consequentemente sem renda... A única conta bancária que
possui é a que juntou os três extratos as fls. 21/24 dos autos, não
possui conta corrente de pessoa física... Pelo fato do agravante e
a sua microempresa terem uma baixa renda anual, eis que em
2019 a renda de ambos foi inferior a R$ 28.559,70 (cerca de R$
2.380,00 por mês), portanto isenta da incidência de tributos,
assim não precisa ser declarada, conforme Lei no. 7.713. Além
disso, o agravante não é proprietário de qualquer imóvel, nem de
veículos ou de outros bens, também não ganhou capital com a
venda de imóveis, veículos e outros bens sujeitos à tributação no
último exercício financeiro, por isso também que não fez a
declaração do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da física. A
manutenção da decisão agravada impõe a Agravante um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
4
evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial.
Isso porque não tem a Agravante qualquer condição econômico-
financeira para arcar com as despesas do processo. A decisão
do r. Magistrado, contudo, não só obstaculizou o acesso à justiça,
como também resguardou ao Agravado oportunidade para
afastar a eficácia da jurisdição.”
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O recurso comporta provimento, em que pese
o entendimento manifestado pelo I. Juiz prolator da decisão
agravada.
A
prestação
da
justiça
gratuita
aos
necessitados é matéria constitucionalmente prevista, e a sua
concessão encontra regramento na Lei 1.060/50, bem como no
Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
...
Art.
99.
O
pedido
de
gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
5
§3o Presume-se verdadeira a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Tem-se, portanto que em se tratando de
pessoa jurídica faz-se necessária prova cabal da impossibilidade
de recursos, nos moldes do que preceitua a legislação
processual civil e a Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça ("Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais."
No caso dos autos, a agravante
micro
empresa individual (fl. 6
origem) - pleiteou fossem-lhes
deferidos os benefícios da gratuidade, tendo o D. Juízo a quo
determinado a apresentação de documentos (da última
declaração do imposto de renda, balancete dos três últimos
meses e outros documentos que considere úteis para analise do
pedido de assistência judiciaria, diferimento ou parcelamento das
custas)
-
razão
pela
qual
ela
apresentou
extrato
de
movimentação bancária referente a maio e junho de 2020
(indicando saldo positivo de centavos) e destacou que “diversos
são os processos contra” si.
Sobreveio a decisão que é objeto deste
recurso, assim, fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
6
“...simples declaração da
parte de que não dispõe dos recursos
necessários
para
o
patrocínio
de
seus
interesses em juízo, quando requerido o
benefício da justiça gratuita por pessoa jurídica,
mormente em se tratando de empresa com fins
lucrativos, é indispensável a demonstração
concreta e cabal de que a requerente se
encontra em situação de penúria financeira de
proporções significativas, de modo que os
gastos necessários para a defesa de seus
interesses em juízo possam comprometer de
forma
efetiva
o
desempenho
de
suas
atividades empresariais, o que não restou
demonstrado no presente caso. A respeito do
tema, veja-se os seguintes julgados:"AÇÃO
DECLARATORIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA
E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR Pleito
de benefício de assistência judiciária gratuita
deduzido por pessoa jurídica. Demonstração
de efetiva necessidade. Inexistência. Indeferimento que se afigura regular.
Inteligência do inciso LXXIV do art. 5o da
Constituição Federal. Recurso desprovido.
(0272665-50.2011.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento,
Relator(a):
Dimas
Rubens
Fonseca, Comarca: Lucélia, Órgão julgador:
27a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 27/03/2012, Data de registro:
13/08/2012,
Outros
números:
02726655020118260000)."
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
PESSOA
JURÍDICA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
7
CONCESSÃO - HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
- INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PROVA -
NECESSIDADE - parágrafo único do artigo 2o
da Lei no 1060/50 não coíbe expressamente a
a concessão do benefício da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, motivo pelo qual se têm
permitido que o benefício as alcance, em
situações
restritas,
limitadas
e,
frisa-se,
excepcionalíssimas. Pelo que se depreende
dos autos a empresa não se insere nesta
hipótese.
Isto
porque
não
providenciou
qualquer documentação que comprovasse
suas alegações, justificando seu estado de
hipossuficiência financeira". (AI 888.937-00/3 -
28a Câm. - Rel. Des. NEVES AMORIM - J.
22.3.2005),
entre
inúmeros
outros.
Oportunizado a juntada de documentos para
comprovação da alegada dificuldade financeira,
se limitou a juntar extrato bancário simples.
Como informa a autora atua no ramo de
construção civil, que conforme amplamente
divulgado na mídia é um dos poucos ramos no
pais, na atualidade, que continua em franca
atividade. Ressalte-se ainda que o valor das
custas e despesas processuais, são de pouco
mair de R$ 300,00, valor que parece ser
suficiente
para
inviabilizar
as
atividades
empresarias do autor”.
Contudo, ainda que não tenham andado bem
em primeira instância, ao deixar de justificar o motivo pelo qual
não apresentaram os documentos requisitados para apreciação
do pedido de justiça gratuita pelo D. Juízo a quo, é certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
8
nesta Instância afirmaram não possuí-los (são isentos de declarar
renda à Receita Federal, por “terem uma baixa renda anual”...
não é proprietário de qualquer imóvel, nem de veículos ou de
outros bens, também não ganhou capital com a venda de
imóveis, veículos e outros bens sujeitos à tributação no último
exercício financeiro, por isso também que não fez a declaração
do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da física)
Lembre-se que o a firma individual é utilizada
para que o comerciante, pessoa natural, pratique atos de
comércio dotado de personalidade jurídica, mas, em síntese,
confunde-se o seu patrimônio com o de seu particular.
Nesta esteira, com base nos elementos
existentes nos autos, o caso é de concessão da justiça gratuita
pleiteada.
Ressalvo, por pertinente, a possibilidade
prevista no art. 100 do Código de Processo Civil, da parte
contrária impugnar o benefício e, caso o mesmo venha a ser
revogado, a aplicabilidade das consequências expressamente
contempladas no parágrafo único do mesmo artigo.
Destaco, por fim, que a impugnação, nos
termos do art. 337, XIII, do Código de Processo Civil, poderá ser
feita quando da apresentação da resposta, como preliminar da
contestação, razão pela qual, a decisão ora proferida não é capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2205810-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.574
9
de causar prejuízo à parte contrária.
Essas as razões pelas quais, meu voto dá
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator